Tribunal: TJDFT
Processo: 0701849-03.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0701849-03.2024.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP APELADO: ANA BEATRIZ SALES DOS SANTOS DESPACHO Ciente da manifestação da Procuradoria da Justiça. Antes de apreciar o mérito recursal, reputo necessário obter informação atualizada acerca da situação da candidata no certame objeto da demanda, a fim de subsidiar a análise do recurso. Assim, intimem-se os apelantes para, no prazo de 10 (dez) dias, informarem a atual situação da apelada no concurso público em questão, esclarecendo se houve sua nomeação, posse ou qualquer outro desdobramento relevante. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para exame. Retifique-se a autuação para constar apenas Apelação Cível como classe processual, uma vez que, tendo o Distrito Federal interposto recurso voluntário, não se trata de hipótese de remessa necessária. Publique-se. Brasília,12 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator